Tribunal: STF
Processo: AO 2960
Classe: AO
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



AÇÃO ORDINÁRIA AUTUADA COMO AÇÃO ORIGINÁRIA. CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE ATO DO CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AÇÃO NÃO CONHECIDA.



Relatório



    1. Ação ordinária, com requerimento de tutela antecipada, ajuizada pelo Sindicato dos Servidores do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte – SINDSEMP/RN contra o Estado do Rio Grande do Norte, remetida a este Supremo Tribunal Federal pelo juízo da Quinta Vara da Fazenda Pública da Comarca de Natal/RN com fundamento na al. r do inc. I do art. 102 da Constituição da República.



    O caso



    2. O Sindicato dos Servidores do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte – SINDSEMP/RN relatou que “o Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte possui em seu quadro de pessoal (...) diversos Servidores efetivos de Nível Superior, denominados Analistas Ministeriais” (fl. 6, e-doc. 1).



    Explicou que “referidos Servidores possuem especialidades em vários ramos do conhecimento científico, a exemplo da Administração, Análise de Sistemas, Arquitetura, Engenharia Civil, Contabilidade, Psicologia, dentre outros” mas que, “dentre estes Servidores não existem aqueles com formação Jurídica”, a evidenciar “clara irregularidade, visto que o Ministério Público é espécie de Instituição Permanente (art. 127, da Constituição Federal), com atuação eminentemente jurídica, mas não possui em seu quadro de Servidores Efetivos de Nível Superior a previsão de um Cargo com formação Jurídica equivalente” (fl. 7, e-doc. 1).



    Anotou que, por isso, a Instituição recorre a “expedientes enviesados, sempre no afã de satisfazer suas necessidades permanentes enquanto Instituição”, o que se manifesta no “quadro exacerbado de Servidores Comissionados (...) em comparação com o quadro de Servidores Efetivos (...), bem como o elevado quantitativo de Servidores Cedidos ”. O problema se intensifica “com a prática institucionalizada do Desvio de Funções” (fl. 7, e-doc. 1).



    Informou que, nesse contexto, “o Ministério Público Estadual fez publicar a Resolução Conjunta nº 002/2024-PGJ/CGMP/RN, com o objetivo de disciplinar ‘a prática de atos meramente ordinatórios pelos servidores das unidades ministeriais, no âmbito do Ministério Público do Rio Grande do Norte’, bem como a Resolução nº 135/2024-PGJ/RN, que aprovou o ‘Regimento Interno das Promotorias de Justiça, no âmbito do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte’, ato acessório ao primeiro ato mencionado” (fl. 7, e-doc. 1).



    Alegou que “referidas normas internas estabeleceram a institucionalização do alegado Desvio de Funções, vez que impuseram aos ocupantes do cargo de Técnico Ministerial (Nível Médio) uma série de atividades (jurídicas) incompatíveis com as atribuições a eles legalmente fixadas, as quais exigem formação acadêmica incompatível com os respetivos requisitos de investidura no cargo de Nível Médio” (fl. 7, e-doc. 1).



    Requereu tutela antecipada de urgência “para determinar ao Estado do Rio Grande do Norte, através do Ministério Público Estadual e sua Procuradoria-Geral de Justiça: a.1) a suspensão da vigência da Resolução Conjunta nº 002/2024-PGJ/CGMP/RN, in totum, em relação aos cargos comissionados de Chefes de Secretaria I e II; a.2) a suspensão da vigência da íntegra do §4º, do ART. 1º, da Resolução Conjunta nº 002/2024-PGJ/CGMP/RN, em relação a todos os cargos; a.3) a suspensão da vigência da íntegra dos incisos I, III, IV, V, VI; da expressão ‘minutar despacho de reaprazamento’ contida no inciso IX; da expressão ‘cumprir diligências, averiguações’ contida no inciso X; da expressão ‘minutar despacho de prorrogação de procedimento com diligência pendente’ contida inciso XII; todos do ART. 2º, da Resolução Conjunta nº 002/2024-PGJ/CGMP/RN, em relação a todos os cargos; a.4) a suspensão da vigência da íntegra das alíneas ‘a’ e ‘c’ do inciso I; da íntegra dos incisos II, VI, VIII e IX; da expressão ‘minutar despacho de prorrogação de procedimento com diligência pendente’ contida no inciso X; íntegra dos incisos XI, XII, XIII e XV; da expressão ‘minutar despacho de reaprazamento’ contida no inciso XVI; íntegra do inciso XVIII; todos do ART. 3º, da Resolução Conjunta nº 002/2024-PGJ/CGMP/RN, em relação a todos os cargos; a.5) a suspensão da vigência da íntegra dos incisos II e III, ambos do ART. 4º, da Resolução Conjunta nº 002/2024-PGJ/CGMP/RN, em relação a todos os cargos; a.6) a suspensão da vigência da íntegra dos incisos II, III, IV e VI, todos do ART. 5º, da Resolução Conjunta nº 002/2024- PGJ/CGMP/RN, em relação a todos os cargos; a.7) a suspensão da vigência da íntegra dos incisos I e IV, ambos do ART. 6º, da Resolução Conjunta nº 002/2024-PGJ/CGMP/RN, em relação a todos os cargos; e a.8) a suspensão integral da vigência da Resolução nº 135/2024- PGJ/RN, ato acessório da Resolução Conjunta nº 002/2024-PGJ/CGMP/RN, ou, ALTERNATIVAMENTE, a suspensão da vigência dos dispositivos do ato acessório que guardem equivalência com o ato principal ou que criem novas atribuições para os cargos destinatários de nível médio, a exemplo: a.8.1) da íntegra dos incisos II e V; da expressão ‘cumprir demandas operacionais’ contida no inciso VII; todos do ART. 5º; a.8.2) da íntegra do inciso VII; da expressão ‘e em audiências extrajudiciais autocompositivas, como mediador ou conciliador’ contida no inciso VIII; da expressão ‘cumprir diligências, averiguações e outras providências externas’ contida no inciso X; todos do ART. 6º; e, a.8.3) da íntegra do ART. 10” (fl. 36, e-doc. 1). 



    No mérito, pediu fosse julgada “INTEGRALMENTE PROCEDENTE a pretensão formulada nesta exordial, para tornar definitiva a Tutela Antecipada de Urgência deferida, declarando a ilegalidade e anulando os dispositivos normativos elencados na alínea ‘a’, haja vista ser ilegal a criação de atribuições de cargos públicos mediante ato interno e a não observância do requisito de investidura (nível médio) estabelecido por lei para os cargos de técnico ministerial e chefes de secretaria; bem como é ilegal estabelecer aos cargos comissionados funções burocráticas, técnicas ou operacionais, e na mesma toada, funções de direção, chefia ou de assessoramento aos cargos de técnico do MPRN – área administrativa. Além disso, é inconstitucional a delegação conferida pelo MPRN para que os seus membros possam legislar criando novas atribuições destinadas a cargos públicos mediante normativa interna; assim como a delegação de atos administrativos fora das hipóteses permitidas legalmente, com desvio de função e excesso de regulamentação, práticas que também poderão ensejar assédio moral” (fls. 37-38, e-doc. 1).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



     



    3. Os autos não estão acompanhados da decisão proferida pelo juízo da Quinta Vara da Fazenda Pública da Comarca de Natal/RN, pela qual se declina da competência para conhecer da ação com fundamento na al. r do inc. I do art. 102 da Constituição da República.



     



    Entretanto, por economia processual, deixo de oficiar ao Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte para que providencie a remessa integral dos autos da Ação Ordinária n. 0872830-91.2024.8.20.5001, por ser possível acessar a decisão no sítio eletrônico daquele Tribunal e por comprovar, de imediato, a ausência de competência deste Supremo Tribunal Federal para conhecer da ação.



    4. Consta do sítio do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte que, em 12.11.2024, o juízo da Quinta Vara da Fazenda Pública da Comarca de Natal/RN afirmou sua incompetência para processar e julgar a presente ação ordinária e determinou a remessa do processo a este Supremo Tribunal Federal. Esses os fundamentos da decisão:



    “Trata-se de ação ordinária de interesse coletivo proposta pelo SINDICATO DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE – SINDSEMP/RN em face do ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, cujo objetivo é o reconhecimento da ilegalidade de alguns dispositivos contidos na Resolução Conjunta nº 002/2024-PGJ/CGMP/RN e na Resolução nº 135/2024-PGJ/RN. 



    Antes da citação do ente demandado, foi deferido provimento liminar determinando a suspensão de alguns dispositivos das mencionadas resoluções (Id. 135293444), como pedido na inicial. 



    Após a intimação da decisão, o Ministério Público, através da Procuradoria-Geral de Justiça, requereu que fosse feito um juízo de retratação, informando, ademais, que o Estado do Rio Grande do Norte interpôs agravo de instrumento contra a decisão que concedeu o provimento de urgência. 



    É o relatório. 



    Decido. 



    O juízo de retratação está previsto implicitamente no art. 1.018 do Código de Processo Civil: (...).



    Após a prolação de decisão liminar, é possível ao juiz reconsiderar o provimento, expondo os motivos para o novo entendimento. 



    No caso presente, o SINDICATO DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE – SINDSEMP/RN não informou na inicial que as aludidas resoluções tinham sido submetidas ao Conselho Nacional do Ministério Público – CNMP, que as analisou e proferiu decisão afastando as alegações de ilegalidade levantadas neste mesmo processo. 



    Disso decorrem pontos muito significativos. 



      Primeiramente, a aparência de ilegalidade, constatada num juízo perfunctório presente na decisão liminar, fica bastante fragilizada, levando em conta que é o Conselho Nacional do Ministério Público – CNMP que possui a atribuição constitucional para exercer o controle de legalidade dos atos praticados pelos órgãos dos Ministérios Públicos estaduais, nos termos do art. 130-A da Constituição Federal: (...).



    Logo, se a Resolução Conjunta nº 002/2024-PGJ/CGMP/RN e a Resolução nº 135/2024-PGJ/RN foram examinadas pelo órgão de fiscalização e tidas por regulares, a alegação de ilegalidade perde força. 



    Além disso, segundo as informações do Id. 136019153, o questionamento do SINDICATO DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE – SINDSEMP/RN originou o Procedimento de Controle Administrativo nº 1.01039/2024-29, cuja decisão final do próprio CNMP expressou o controle de legalidade dos atos da Procuradoria-Geral de Justiça, ora questionados. 



    Consequentemente, a análise dos pedidos formulados pelo sindicato nesta ação pode representar, de maneira mediata, um exame do próprio conteúdo decisório proferido pelo CNMP quando arquivou o referido procedimento de controle administrativo, o que desencadearia possível questionamento sobre a competência deste órgão jurisdicional de primeiro grau para avaliar decisões do CNMP, sabendo-se que, na Constituição Federal, essa é uma das competências do Supremo Tribunal Federal (art. 102, I, r). 



    Conclusão.  Ante o exposto, revogo a liminar deferida em Id. 135293444, determinando a remessa do feito ao Supremo Tribunal Federal, com comunicação desta decisão ao relator do Agravo de Instrumento nº 0815896-81.2024.8.20.0000” (grifos nossos).



    5. Em 21.8.2025, os autos vieram-me em conclusão.



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    6. A presente ação ordinária, autuada como ação originária, não pode ter seguimento válido neste Supremo Tribunal. 



    7. No julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.412/DF, Relator o Ministro Gilmar Mendes, foi fixada a seguinte tese: “Nos termos do artigo 102, inciso I, r, da Constituição Federal, é competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal processar e julgar, originariamente, todas as ações ajuizadas contra decisões do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público proferidas no exercício de suas competências constitucionais, respectivamente, previstas nos artigos 103-B, § 4º, e 130-A, § 2º, da Constituição Federal”.



    A outorga da atribuição ao Supremo para processar e julgar ações contra os conselhos constitucionais é instrumento constitucional delineado pelo legislador com o objetivo de proteger e viabilizar a atuação desses órgãos de controle. 



    Este Supremo Tribunal Federal não é competente para processar e julgar toda e qualquer ação que pretenda discutir a atuação dos conselhos constitucionais, senão quando se evidenciar que a demanda objetiva o controle finalístico da sua atuação.



    8. Na espécie em análise, não se tem ação ajuizada contra ato do Conselho Nacional do Ministério Público, mas ação ordinária pela qual se pretende a suspensão da vigência das Resoluções Conjuntas n. 002/2024-PGJ/CGMP/RN e n. 135/2024-PGJ/RN, ambas do Ministério Público do Rio Grande do Norte. A posterior análise das resoluções pelo Conselho Nacional do Ministério Público em Procedimento de Controle Administrativo não atrai, por isso, a competência deste Supremo Tribunal para processar e julgar a demanda com fundamento na al. r do inc. I do art. 102 da Constituição da República.



    No § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “poderá o Relator negar seguimento a pedido ou recurso manifestamente inadmissível, (...) deles não conhecer em caso de incompetência manifesta, encaminhando os autos ao órgão que repute competente”.



    9. Pelo exposto, não conheço da ação e determino a remessa do processo ao juízo da Quinta Vara da Fazenda Pública da comarca de Natal/RN, para o regular prosseguimento do feito (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 11 de setembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora